Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO MORAL. AMBIENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A configuração do dano moral exige a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
2. Ausente arcabouço probatório suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. Recurso dos réus provido, para julgar improcedentes os pedidos. Apelo do autor julgado prejudicado.